Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 239 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECE A NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 525, §1o, I, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de o executado arguir a nulidade da citação, em impugnação ao cumprimento de sentença, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.
2. A citação constitui comunicação processual pela qual o réu é cientificado quanto a propositura da ação. Trata-se de ato essencial para a validade do feito sem o qual o não ocorre o contraditório.
3. O art. 239 do CPC estabelece em seu parágrafo único que a citação defeituosa ou inexistente pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu ao feito. Conforme o dispositivo, não cabe ao juízo efetuar nova intimação para que o réu ofereça sua defesa, mesmo que reconheça a nulidade ou inexistência da citação realizada. A revelia deve ser decretada caso o requerido não ofereça a contestação no prazo legal, que se inicia com seu comparecimento espontâneo.
4. O art. 239 não se aplica aos processos que se encontrem em cumprimento de sentença. Isso porque não há citação do executado no cumprimento de sentença: nessa hipótese, a citação já ocorreu na fase de conhecimento e o requerido é meramente intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, ou apresentar impugnação, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC
5. Caso o juízo reconheça a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento com base no art. 525, §1o, do CPC, o termo inicial para que o réu apresente a contestação será a data da intimação da referida decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
6. No caso, o juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, de forma a tornar sem efeito todos os atos praticados após sua realização. O prazo para que o réu oferecesse contestação, portanto, só iniciaria com a intimação da decisão do juízo, e não com o comparecimento espontâneo do requerido.
7. A decisão do juízo que decretou a revelia do réu deve reformada para conferir prazo para que o requerido ofereça sua contestação.
8. Recurso conhecido e provido.